Tribunal: TJDFT
Processo: 0002086-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002086-97.2018.8.07.0015 APELANTE: BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A POLÍCIAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DA PENA DECORRENTE DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. 2. Em suas razões, o réu afirma que os xingamentos foram de caráter pessoal, sem nenhuma relação com a função pública exercida pelo agente público, o que é exigido pelo tipo penal objeto dos autos. Requer sua absolvição. Contrarrazões apresentadas. 3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública. 4. O art. 331 do Código Penal prescreve que é crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, cuja pena de detenção varia de seis meses a dois anos, ou multa. 5. Os fatos narrados por ambos policiais vítimas de desacato são congruentes entre si e harmônicos (mídia na fl. 46), de modo que, dando o devido valor às suas palavras e a seus depoimentos, eles são suficiente para demonstrar a efetiva prática do crime imputado. Além disso, incontroverso que o réu chamou os policiais de "seus filhos da puta, safado, pilantra" (fl. 77). Por fim, as policiais (funcionário público) encontravam-se em serviço e prestavam segurança pública no momento dos xingamentos, de modo que não há falar em injúria e nem em absolvição do réu. 6. Esgotados os recursos ordinários no sistema dos juizados, sendo eles a apelação criminal e os embargos de declaração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser expedida carta de sentença para cumprimento da pena (RE 1161548, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/02/2019 PUBLIC 18/02/2019). 7. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Esgotados os recursos ordinários do sistema dos juizados, que se expeça carta de sentença para cumprimento do julgado. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DIRIGIDAS A POLICIAL MILITAR. ADPF 496. REDISCUSÃO DA MÁTERIA. NOVA TESE DEFENSIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da incompatibilidade da tipificação do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, juntamente com a jurisprudência da Corte Interamericana e recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela aplicação da pena de multa de forma isolada e, caso mantida a condenação, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95. 4. DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Não há que se falar na aplicação de eventuais e futuros efeitos que poderão advir do julgamento da ADPF 496, que busca o reconhecimento da não recepção do artigo 331 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988, até que o Egrégio Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a mesma. 5. O crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372) 6. Quanto ao pedido da aplicação de multa de forma isolada. Na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas(...). Ressalte-se que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos, não estando o julgador obrigado a aplicar somente a de multa, isoladamente (STF - HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Precedente. (Acórdão n.1182799, 20170610054667APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019. Pág.: 613/616). 7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O juiz de origem já estabeleceu desta forma, não havendo o que ser modificado. 8. Inexistência de preenchimento dos requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a teor do art. 83 da Lei 9.099/95. Inadmissão quando o objetivo for a rediscussão de teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado. 9. Deve ser mantido o acórdão recorrido, por seus legais e jurídicos fundamentos, por não conter naquele decisum omissão ou qualquer outro vício. Verifico que a embargante ré pretende com seus embargos declaratórios, na verdade, o reexame da matéria, sendo que a via eleita não é própria. 10. Embargos de declaração da parte ré CONHECIDO e REJEITADO. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta (ou mediata). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.064.572 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 06/11/2017) Ademais, restou consignado no HC 141.919 pelo relator do feito, Ministro Gilmar Mendes, que a Convenção Americana de Direitos Humanos não trata de forma diversa o conferido pela Constituição Federal ao tema, tendo em vista que, salvo exceções, não há direito fundamental absoluto e, por isso, a liberdade de expressão não pode violar, sem qualquer restrição, a honra, a imagem, a personalidade e a dignidade de funcionário público na prática de sua atividade laboral. Com efeito, a tipicidade do crime de desacato é constitucional e visa resguardar o Estado, a justeza e a integridade do funcionário público no exercício de sua função. No mesmo sentido está excerto do ilustre Ministro Relator no HC 141.919: “A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos fundamentais, caráter absoluto. A Constituição Federal, ao tutelar a honra, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, direitos conferidos a todos, sem distinção de qualquer natureza (art. 5o da CF), recepcionou a norma do desacato prevista na legislação penal. O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais. Dissemos em nossa obra de Direito Constitucional: “Se é esperado do intérprete que extraia o máximo efeito de uma norma constitucional, esse exercício pode vir a provocar choque com idêntica pretensão de outras normas constitucionais. Devem, então, ser conciliadas as pretensões de efetividade dessas normas, mediante o estabelecimento de limites ajustados aos casos concretos em que são chamadas a incidir. Os problemas de concordância prática surgem, sobretudo, em casos de colisão de princípios, especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete se vê desafiado a encontrar um desfecho de harmonização máxima entre os direitos em atrito, buscando sempre que a medida de sacrifício de um deles, para uma solução justa e proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente necessário”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 94/95) O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o Estado democrático. A ninguém é lícito usar de sua liberdade de expressão para ofender, espezinhar, vituperar a honra alheia. O desacato constitui importante instrumento de preservação da lisura da função pública e, indiretamente, da própria dignidade de quem a exerce. Não se pode despojar a pessoa de um dos mais delicados valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, em razão do status de funcionário público (civil ou militar). A investidura em cargo ou função pública não constitui renúncia à honra e à dignidade.” De outro ponto, o pedido de suspensão do feito até julgamento da ADPF 496 não merece prosperar, eis que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário, ALÉM DO QUE O STF, EM 19.06.2020, JULGOU O MÉRITO DA AÇÃO, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORA. Nesse sentido, colha-se lapidar aresto assim sumariado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (grifei). À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Em razão julgamento do mérito da ADPF, intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado e restituam os autos à origem para cumprimento do julgado. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF